Tribunal: TJBA
Processo: 8041685-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8041685-59.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JAGUARARI PROCESSO DE 1º GRAU: 8000064-53.2025.8.05.0139 PACIENTE: WILLIAM TORRES BARBOSA IMPETRANTE: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO COMARCA DE JAGUARARI - BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRECIAÇÃO EM WRIT ANTERIOR. QUANTIDADE DA DROGA E ELEMENTOS INDICIÁRIOS. PACIENTE FORAGIDO. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Glauber Rafael Dias Torres em favor de William Torres Barbosa, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Jaguarari, consistente na decretação de prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após evasão do paciente de abordagem veicular. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) determinar se a quantidade de droga apreendida autoriza, por si só, a manutenção da prisão preventiva; (iii) verificar se há excesso de prazo na conclusão da investigação ou oferecimento da denúncia, a justificar o relaxamento da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legalidade do decreto preventivo já foi analisada e rejeitada em habeas corpus anterior (nº 8026251-30.2025.8.05.0000), motivo pelo qual não se conhece da ordem quanto a esse ponto. 4. A quantidade de droga apreendida (1 kg de maconha), aliada a outros elementos constantes dos autos, é suficiente para afastar a presunção relativa de uso pessoal e justificar a manutenção da prisão preventiva. 5. A alegação de excesso de prazo não procede, uma vez que o mandado de prisão ainda não foi cumprido e o paciente permanece foragido, inviabilizando a contagem do prazo da prisão cautelar para fins de reconhecimento de constrangimento ilegal. 6. A condição de foragido demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, por comprometer a instrução criminal e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a quantidade significativa de droga e indícios de traficância. 2. A condição de foragido do paciente impede o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. 3. A fuga evidencia a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 282, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 932.027/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025. . STJ, AgRg no HC n. 820.665/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/8/2023, DJe 22/8/2023. . STJ, AgRg no HC n. 681.527/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8041685-59.2025.8.05.0000, da comarca de Jaguarari, em que figura como impetrante o advogado Glauber Rafael Dias Torres, como paciente William Torres Barbosa e como impetrado a MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte a ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8041685-59.2025.8.05.0000)